Tribunal: TJBA
Processo: 8063201-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063201-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA:
H.A.C.R.A, representada por ALINE CERQUEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. AUSÊNCIA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por H. A. C. R. A., menor representada por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da rescisão contratual, converter o plano coletivo em plano individual ou familiar sem nova carência, condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00(seis mil reais) a título de danos morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. A demanda teve origem no cancelamento unilateral do plano de saúde da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sem garantia de continuidade do tratamento multidisciplinar essencial ao seu desenvolvimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem oferta de migração para plano individual em situação de tratamento médico contínuo; verificar se a conduta da operadora justifica a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação contratual entre operadora e beneficiária, conforme entendimento pacificado na Súmula 469 do STJ.

4.
Ainda que a legislação e normas da ANS autorizem, em tese, a rescisão unilateral de plano coletivo, tal prerrogativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, não podendo ser exercida de forma a comprometer a continuidade de tratamento essencial à saúde do beneficiário.

5. A ausência de oferta efetiva de migração para plano individual, especialmente em contexto de vulnerabilidade da menor em tratamento de TEA, configura conduta abusiva e ilícita, nos termos do art. 47 do CDC e da Resolução nº 19/1999 do CONSU.

6. A denúncia imotivada do contrato, sem causa legítima ou inadimplemento contratual por parte da beneficiária, agride a confiança legítima e a estabilidade na prestação dos serviços de saúde, resultando em violação de direitos da personalidade.

7. O cancelamento abrupto do plano durante tratamento contínuo, sem alternativa viável, é causa suficiente para caracterizar o dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada.

8. O valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), arbitrado na sentença revela-se proporcional, considerando-se a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da parte autora e o caráter pedagógico da condenação.

9. O trabalho adicional realizado em grau recursal justifica a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
conhecido e
não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421, 421-A e 473, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º e 47; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/98; Resolução CONSU nº 19/1999; RN ANS nº 254/2011; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, Súmula nº 469; TJ-BA, Apelação nº 0502468-28.2014.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 23.07.2020; TJ-BA, Apelação nº 8017645-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.08.2024; TJ-RJ, APL nº 0055230-24.2020.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 26.04.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8046051-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Calixto, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8063201-06.2023.8.05.0001,
oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a
CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL
e Recorrida
H. A. C. R. A.,
representada pela sua genitora

ALINE CERQUEIRA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.